Tribunal: STF
Processo: ARE 1563585
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria por idade rural. Ausência de prova material robusta sobre o exercício de atividade rural e sobre a indispensabilidade do trabalho em regime de economia familiar. Ausência de comprovação, no caso concreto, assentada pelo colegiado de origem. Análise. óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Provimento negado.



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário com agravo apresentado contra decisão mediante a qual não se admitiu recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 4ª Turma Recursal Federal do Rio Grande do Sul. 



    2. O Colegiado de origem negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença por meio da qual foi julgado improcedente o pedido de reconhecimento de trabalho rural referente aos períodos de 09/12/1974 a 08/02/1981 e de 1º/05/1995 a 30/06/2001. 



    3. No recurso extraordinário sustenta-se a comprovação da atividade rural exercida nos períodos mencionados. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se ficou comprovada a atividade rural no período indicado na inicial. 



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal assentou que, uma vez aplicada na origem a sistemática da repercussão geral (Temas nº 339 e nº 660), cabia à parte interpor agravo interno, tornando-se preclusa a matéria perante o STF, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal.



    6. O acórdão recorrido fundamenta-se na ausência de prova material robusta da indispensabilidade do trabalho rural em regime de economia familiar antes dos 12 anos de idade e na inexistência de elementos comprobatórios suficientes nos períodos controvertidos, o que reforça a natureza eminentemente fático-probatória da controvérsia. Nesse sentido, somente mediante a análise do quadro fático-probatório seria possível verificar a veracidade das razões recursais, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e da ausência de ofensa constitucional direta.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual a 4ª Turma Recursal Federal do Estado do Rio Grande do Sul manteve o entendimento do Juízo de 1º grau, no sentido de que “o demandante não logrou comprovar que, após a data de entrada do requerimento administrativo, tenha exercido atividade laboral ou vertido contribuições previdenciárias por tempo suficiente para a jubilação, inviabilizando, portanto, o cômputo do tempo superveniente em sede judicial” (e-doc. 30, p. 3).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 1º, incs. II e III, 3º, incs. I e III, 5º, incs. XXXVI e LV, 6º, 93, inc. IX, e 201 da Constituição da República.



    3.1. Afirma que a prova dos autos é apta a demonstrar que a autora sempre trabalhou em regime de economia familiar na área rural, ainda que alguns documentos estejam em nome de seu genitor. 



    3.2. Assevera que, “considerando o respectivo exercício da atividade rural, o Recorrente possui tempo necessário de contribuição em 31/07/2023 (Data da DER), portanto deverão ser reconhecidos os períodos requeridos, fazendo jus à percepção do benefício de aposentadoria por idade rural“ (e-doc. 32, p. 4).



    3.3. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja reconhecida a atividade laboral rural e deferida a aposentadoria especial como pleiteado na inicial (e-doc. 32, p. 7).



    4. O Presidente das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, quanto às alegações de violação ao art. 93, inc. IX, da CRFB, e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, negou seguimento ao recurso extraordinário pela incidência dos Temas nº 339 e 660 da Repercussão Geral e, em relação aos demais argumentos inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 33).



    5. O agravante alega repete os argumentos do recurso extraordinário (e-doc. 35).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. O Presidente das Turmas Recursais do Estado do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas nº 339 e nº 660 da repercussão geral, no que se refere às alegações de contrariedade do acórdão recorrido aos arts. 5º, inc. LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República.



    7.1. Uma vez trancado o recurso extraordinário por versar sobre matéria analisada na sistemática da repercussão geral, cabível era o agravo interno, na forma do art. 1.030, § 2º, do CPC. Eventual análise a respeito do erro ou do acerto da decisão, no tocante ao óbice relativo à inviabilidade do apelo extremo em razão de conter questão objeto de tema de repercussão geral, deve ser realizada pelo órgão competente do Tribunal de origem, na forma da legislação processual de regência.



    7.2. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do STF:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Ausência de previsão legal de recurso para o Supremo Tribunal Federal. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. Terço constitucional de férias. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à Corte de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 1.072.485/PR-RG, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à “natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal”. 3. Agravo regimental não provido no tocante à aplicação da sistemática da repercussão geral na origem (Tema 482). 4. Devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para a aplicação da sistemática da repercussão geral, em relação à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (Tema 985).”



    (ARE nº 1.089.076-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/10/2018, p. 20/11/2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 1º, I, DA LEI 8.137/90. ALEGADAS FRAGILIDADE PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



    3. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.379.976-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/06/2022, p. 30/06/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.216.831-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 23/08/2019, p. 18/09/2019).



    7.3. Assim, com a não interposição do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas nº 339 e nº 660 da Repercussão Geral.



    8. Ademais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “(...) A partir dessa premissa acerca da excepcionalidade do exercício de atividade campesina pelo menor de 12 (doze) anos de idade, é preciso especialmente atentar para o disposto no § 1.º do art. 11 da LBPS, in verbis: "Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes". 



    As decisões judiciais tem partido de certa presunção implícita de que essa indispensabilidade decorre do ingresso na adolescência. Por outro lado, é imprescindível a comprovação de que a atividade do menor de 12 (doze) anos de idade se mostrava indispensável à subsistência ou ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. 



    Sendo assim, o mero auxílio, sem dúvida conveniente porque colaborativo, é insuficiente para o reconhecimento desse direito. Logo, a prova correspondente deve ser mais robusta, não se afigurando bastante apenas a demonstração de que o núcleo familiar exercia atividade rurícola. 



    Sobre a reafirmação da DER, O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 995, firmou a seguinte: "É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir". 



    Esta Turma observa esse entendimento contanto que haja requerimento expresso da parte e que apresente informações atualizadas extraídas do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). 



    Outrossim, o período que se admite seja computado independentemente de pedido específico durante a tramitação do Processo judicial é aquele para o qual não pende qualquer controvérsia. Caso contrário, é imprescindível o prévio requerimento administrativo e, se for o caso, a especificação do pedido e causa de pedir na petição inicial, para possibilitar a ampla defesa e o contraditório. Assim, sendo controverso o período, conforme anotação do CNIS, não é possível reafirmar a DER sem pedido inicial expresso com dilação probatória (RI n. 5002219- 59.2019.4.04.7121/RS, Rel.ª Juíza MARINA VASQUES DUARTE, julgado em 08/09/2020; RI n. 5003665- 41.2021.4.04.7117, Rel. Juiz GERSON GODINHO DA COSTA, julgado em 09/11/2023).



    (...)



    Atinente ao intervalo de 09/12/1974 a 08/02/1981, anterior ao momento em que o autor completou 12 (doze) anos de idade, posto que nascida em 09/02/1969 (evento 1, PROCADM5, fl. 5), inexiste qualquer elemento probatório indicando a indispensabilidade do trabalho rural pela parte autora em momento anterior ao implemento dessa idade. Se de fato ocorria, as provas indicam que se mostrava meramente pontual e esporádico. 



    No que se refere ao período de01/05/1995 a 30/06/2001, melhor sorte não lhe assiste, na medida em que se trata de período posterior ao casamento com Márcia Malacarne Danielli (evento 1, PROCADM5), no qual foi qualificado como motorista. 



    Além disso, inegavelmente passou a compor novo núcleo familiar, exigindo apresentação de prova material relacionada ao novo núcleo ou em nome próprio, já que na última declaração constou atividade de motorista. 



    Apesar de a nota fiscal do evento 1, PROCADM5, fl. 57 estar de acordo com os termos da Declaração de atividade rural, pois refere a venda de uva, foi emitida antes do matrimônio, em cuja certidão declarou-se motorista. 



    Diante disso, deve ser improvido o recurso da parte autora. 



    Com relação à reafirmação da DER, verifica-se que o demandante não logrou comprovar que, após a data de entrada do requerimento administrativo, tenha exercido atividade laboral ou vertido contribuições previdenciárias por tempo suficiente para a jubilação, inviabilizando, portanto, o cômputo do tempo superveniente em sede judicial.” (e-doc. 30; p. 2-3).



    9. Da leitura do quanto transcrito, tem-se que o Colegiado expressamente consignou a ausência de demonstração inequívoca do alegado trabalho rural nos períodos mencionados. Nesse sentido, somente mediante a análise do quadro fático-probatório seria possível verificar a veracidade das razões recursais, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.354.329-AgR-segundo/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES.VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEI DE REGÊNCIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...)”.



    (ARE nº 1.154.736-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/11/2019, p. 18/11/2019).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 30, p. 3), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator